Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-51.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008875-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 172.225.241-34 (AGRAVANTE), ALINE VARGAS MARTINS - CPF: 957.711.151-34 (AGRAVADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE NOVOS AUTOS PARA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PROCESSO SINCRÉTICO. ART. 513 DO CPC. NORMA INTERNA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ART. 242 DA CNGC/TJMT. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento do processo e determinou à parte autora a formulação do cumprimento de sentença em autos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o regular processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos da ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença é fase do processo de conhecimento e, em regra, tramita nos próprios autos, por requerimento do exequente, sendo desnecessária ação autônoma de execução fora das hipóteses legais, inexistentes no caso.

4. O arquivamento com fundamento no art. 242 da CNGC/TJMT tem caráter apenas administrativo e não pode criar prazo processual nem impedir o cumprimento de sentença nos próprios autos.

5. Não houve decurso de prazo apto a caracterizar a prescrição da pretensão executória, pois entre o trânsito em julgado e o requerimento de cumprimento de sentença transcorreu lapso insuficiente.

6. A exigência de novos autos contraria o art. 513, do CPC e afronta os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença, na sistemática do art. 513 do CPC, deve ser processado nos próprios autos do processo de conhecimento, mediante simples requerimento do exequente. 2. O arquivamento do feito com fundamento em norma administrativa de organização judiciária não impede o posterior desarquivamento para início da fase executiva, desde que não consumada a prescrição da pretensão executória. 3. É ilegítima a exigência de ajuizamento de autos apartados para cumprimento de sentença quando inexistir previsão legal que excepcione a sistemática do processo sincrético.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 513.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028686-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025, publ. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JOSE ALVES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de reparação de danos materiais e morais c/c pensão alimentícia nº 0002173-49.2016.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ALINE VARGAS MARTINS.

A decisão indeferiu o desarquivamento dos autos, determinando ao autor requerer o cumprimento de sentença em novos autos (id. 224934755, Pje de origem).

O agravante sustenta que a decisão viola a sistemática do processo sincrético, ao exigir o ajuizamento de ação autônoma para execução do título judicial e argumenta que o arquivamento fundado em norma administrativa da Corregedoria possui natureza meramente cartorária e não pode criar prazo preclusivo ou prescricional não previsto em lei federal. Sustenta que o prazo de 15 dias previsto na norma interna tem caráter administrativo, não impedindo o desarquivamento dos autos para o cumprimento de sentença, desde que não prescrita a pretensão executória, e que a exigência de novo processo afronta os princípios da economia processual, da celeridade, da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

Requer o provimento do recurso para declarar a ilegalidade da exigência de propositura de ação autônoma e lhe assegurar o direito de processar a fase de cumprimento de sentença nos próprios autos da ação de conhecimento (id. 350363874).

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar ao Juízo o imediato desarquivamento/reativação dos autos e dar andamento ao cumprimento de sentença nos próprios autos (id. 350434899).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 356794855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação de reparação por danos materiais e morais cumulada com pensão alimentícia foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o acórdão transitado em julgado em 29/09/2025 e sido o cumprimento de sentença requerido em 26/02/2026.

Não se verifica decurso temporal apto a ensejar a perda do direito de promover a fase executiva, sobretudo porque a legislação processual não estabelece prazo específico para que a parte vencedora requeira o cumprimento de sentença nos próprios autos.

Com efeito, o art. 513 do CPC adota a sistemática do processo sincrético, segundo a qual o cumprimento de sentença constitui fase do processo de conhecimento, instaurada a requerimento do exequente para efetivação do título judicial.

Por sua vez, o art. 242, da CNGC/TJMT, ostenta natureza administrativa e organizacional, destinando-se à gestão do acervo judicial, a fim de impedir que o processo permaneça ativo indefinidamente à espera de provocação da parte para o início da fase executiva.

Assim, o arquivamento amparado no art. 242 da CNGC/TJMT, não tem o efeito de impedir o posterior desarquivamento dos autos para o regular processamento do cumprimento de sentença, desde que não consumada a prescrição da pretensão executória, hipótese que não se verifica no caso, visto que o pedido foi formulado poucos meses após o trânsito em julgado.

A propósito, esta Corte já se manifestou sobre a matéria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS - INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS - AFRONTA À LEI FEDERAL - ART. 513, § 1º, DO CPC - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER PROCESSADO NOS MESMOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 1º, do CPC, deve ser processado nos próprios autos do processo de conhecimento, mediante simples requerimento.

2. A determinação de apresentação de cumprimento de sentença de forma autônoma/apartada é inadequada e contrária à sistemática processual vigente.

3. O Provimento CGJ n. 39/2020, art. 242, apenas disciplina o procedimento para arquivamento do feito, não versando sobre desarquivamento, não podendo, portanto, sustentar a rejeição do pedido de processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos.

4. Recurso provido.

(TJMT, N.U 1028686-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025).

Assim, ausente fundamento jurídico para exigir da parte credora o ajuizamento de nova demanda executiva, impõe-se a reforma da decisão, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga nos próprios autos da ação de conhecimento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para revogar a decisão e determinar que o cumprimento de sentença prossiga nos próprios autos da ação de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026